Tribunal: TJBA
Processo: 8056193-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056193-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CHRISTIANE LOPES CARLETTI

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, LUIZ CARLOS DE ASSIS, LUANA MARION DE ARAUJO

A C O R D Ã O

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MÉRITO PROFISSIONAL.
CUMULATIVIDADE DOS PERCENTUAIS. PREVISÃO LEGAL. METODOLOGIA CORRETA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo município contra decisão em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação aos cálculos da exequente e homologou valores com base na progressão horizontal prevista no art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 030/2008.

II. Questão em discussão

Definir se a progressão horizontal por mérito profissional deve incidir de forma cumulativa sobre o salário-base reajustado pelas progressões anteriores ou apenas sobre a remuneração vigente, sem acumulação.

III. Razões de decidir

A legislação municipal prevê acréscimos periódicos de 2% a 4% sobre o salário-base, incorporados para cálculo das progressões subsequentes.

Jurisprudência do TJBA reconhece a cumulatividade dos percentuais e veda que a omissão da Administração na implementação anterior prejudique o servidor.

Os cálculos apresentados pela exequente observaram a metodologia prevista em lei, enquanto a planilha do município desconsiderou progressões pretéritas, resultando em valor inferior ao devido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8056193-44.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
Município de Mucuri
, e como agravada
Christiane Lopes Carletti
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02